Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700290-65.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: HERIVELTO VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por HERIVELTO VIEIRA DOS SANTOS contra a decisão de ID 148802694, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dever de Informação c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada pelo Procedimento Comum n. 0749061-42.2022.8.07.0001, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o Juízo determinou a emenda da petição inicial, conforme trecho da decisão (ID origem 146449629): Emende o autor a inicial, no prazo de 15 dias, para: a) comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, juntando comprovante de rendimentos atualizado (declara na inicial ser auxiliar de serviços gerais, mas só junta a declaração de hipossuficiência), sob pena de indeferimento do benefício; b) juntar documento que comprove a existência da negativação do seu nome em razão das duas dívidas nos valores mencionados na inicial, R$12.641,34 e R$30.627,38, sob pena de indeferimento da inicial; c) esclarecer se a patrona da parte autora possui inscrição suplementar no Distrito Federal, conforme exige o artigo 10, §2o, da Lei 8.906/94, sob pena de expedição de ofício à OAB/DF, pois há mais de cinco ações distribuídas no DF recentemente; d) uma vez que pretende a retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito e a compensação por danos morais, esclarecer se pretende pedir a declaração de inexigibilidade da dívida correspondente, sem o que permanecerão hígidas as cobranças efetuadas pela ré. A ausência da emenda nesse ponto não ocasionará o indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. [...] O agravante peticionou, ocasião em que anexou aos autos, dentre outros documentos, declaração de hipossuficiência, extrato de FGTS e extratos de saldos bancários (IDs origem 148236576, 148236589 e 148236592). Posteriormente, o Juízo de 1a Instância proferiu a decisão ora recorrida, na qual indeferiu a gratuidade da justiça, nos seguintes termos (ID origem 148802694 - Pág. 2): Por fim, a os termos do art. 99, §2o do CPC, o juiz poderá determinar que a parte comprove a necessidade da gratuidade de justiça. A parte autora declarou na inicial que é auxiliar de serviços gerais, mas não juntou a CTPS, apresentou apenas outros documentos, extrato de conta bancária com saldo negativo e extrato do FGTS, que nada provam sobre as possibilidades de arcar com as despesas do processo. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Retifique-se o cadastro processual. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Herivelto Vieira dos Santos, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente agravo de instrumento, em cujas razões sustenta fazer jus à justiça gratuita. Afirma que possui a faculdade de propor a ação em seu domicílio ou no domicílio do réu-agravado. Argumenta que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Defende que a sua situação financeira atual é difícil, razão pela qual a gratuidade é o único meio para acessar a justiça. Aduz que a simples declaração de dificuldade financeira possui presunção relativa de veracidade, com respaldo no art. 99, § 3o, do CPC. Diz que a presunção somente pode ser elidida através de prova em sentido contrário ou de procedimento próprio de impugnação à gratuidade. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo ativo, para “conceder o benefício da gratuidade da justiça, determinando ao Juízo a quo que proceda a análise do pedido formulado na inicial e o prosseguimento do feito”; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça ao agravante (ID 43969642). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, intimando-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo (ID 44256745). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Conquanto o agravante esteja irresignado com relação ao indeferimento da gratuidade da justiça, deve ele, caso não seja agregado efeito ativo ao seu recurso, uma vez intimado, realizar e comprovar o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) A respeito, entende este Tribunal que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Ressalto que o agravante foi intimado da decisão que indeferiu, em grau recursal e de forma liminar, o efeito ativo, tomando ciência da determinação de efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento (IDs 44256745 e 44720926). Nessa linha, diante da omissão do interessado, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 20 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator